Tribunal: TJSP
Processo: 1015864-15.2020.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante que alega erro material. Ocorrência. Decisão que determinou a suspensão do recurso em razão de afetação. Erro material quanto à indicação do Tema Repetitivo 1069. Embargos de declaração acolhidos, apenas para sanar erro material, sem efeito modificativo. EMBARGOS ACOLHIDOS.